Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728290-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: POLI ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE SUCUMBENTE. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria suscitada e resolvida (preliminares de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Não merece conhecimento a matéria referente à parcialidade do magistrado a quo, porquanto operada a preclusão diante da ausência de insurgência no momento oportuno. 3. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito inserto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira fase, analisa-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, enquanto na segunda fase o mérito das contas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. 4. Nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária, sendo certo, outrossim, que remanesce o interesse e legitimidade do correntista independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos. 5. Reconhecida a procedência do direito pleiteado pela autora, a parte adversa responde pelos ônus da sua sucumbência. 6. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atentando-se ao trabalho desempenhado pelo causídico, levando-se em consideração não apenas a complexidade da matéria ou o tempo de tramitação do feito, mas, também, o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão (CPC, art. 85, §2o). 7. Apelação parcialmente conhecida, e, na extensão, não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 550 a 553, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, porque a ação proposta tem natureza revisional e ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 550 a 553, todos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que a recorrida tem interesse de agir, porquanto restou configurada a relação jurídica de direito material existentes entre as partes, “não havendo dúvida do direito da recorrida de ver prestadas as contas pleiteadas conforme disposições dos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil” (id 16025406-Pág. 4). Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003